Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-18.2023.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800327-18.2023.8.14.0105

RECORRENTE: MARINALDO DA SILVA SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. I, AMBOS DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se, de pronto, que o pedido do Recorrente para aguardar seu recurso em liberdade não pode ser conhecido, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva no caso em apreço, não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, exaustivamente, as hipóteses de cabimento do Recurso ora manejado.

2.
Com efeito, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva de desclassificação do crime pelo qual encontra-se o Recorrente pronunciado, para o delito de Lesão Corporal Seguida de Morte, ante a ausência de
animus necandi,
esta
deveria ser indiscutível e incontroversa, o que não se verifica no caso sob exame, razão pela qual o inacolhimento de tal fundamento se impõe, vez que, consoante se extrai dos autos, a materialidade resta comprovada de forma inequívoca por meio do Laudo nº 2022.02.000407-TAN, o qual registra como causa da morte do ofendido Ranichely Vitorino Martins “
Choque hipovolêmico, devido a anemia aguda, em consequência de hemorragia interna e externa, secundária a ferimento provocado por arma branca
”.

3.
Por seu turno, os depoimentos testemunhais alinhados à confissão detalhada, por parte do réu, em Juízo, acerca da empreitada delituosa, ratificam os indícios suficientes de autoria, restando incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida do nacional Ranichely Vitorino Martins, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo Tribunal do Júri, que, como sabido, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de outubro e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marinaldo da Silva Soares
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Iran Ferreira Sampaio, Juiz de Direito da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, na forma do art. 14, inc. I, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 15595952
, que em 16/04/2022, por volta das 01H, no estabelecimento Depósito Liberdade, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nesta comarca, os denunciados, de forma consciente e voluntária, com uso de uma faca, mataram a vítima Ranicheli Vitorino Martins.

Que de acordo com os autos, os denunciados ingeriam bebida alcoólica no Depósito, em uma mesa, enquanto a vítima se encontrava no balcão.

Aduz a inicial do Órgão Ministerial que, por volta de 00:30H, os denunciados deixaram o local, retornando em seguida. Que na ocasião, o denunciado José Luis da Silva Moreira aguardou na motocicleta, na via pública, enquanto o denunciado Marinaldo da Silva Soares entrou no estabelecimento e desferiu golpes de faca na vítima, matando-o.

Que o homicídio foi cometido com meio que impossibilitou a defesa da vítima, já que foi surpreendida pelo denunciado.

Por fim, assevera a peça acusatória a autoria e a materialidade do delito estão regularmente comprovadas nos autos, por meio de depoimento de testemunhas e auto de reconhecimento de pessoa, ensejando a necessária persecução penal por meio do oferecimento da presente denúncia pelo Ministério Público.

Em razões recursais
,
à ID 15596110
, pugna a defesa para que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, assim como pela total procedência do presente RECURSO, para fins de se declarar nula a decisão impugnada, e ao final que seja desclassificado o delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, na forma do art. 14, I, ambos do Código Penal) para o delito de lesão corporal seguida de morte do art. 129, §3º, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 15596113
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cynthia Graziela da Silva Cordeiro, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à ID15596115
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu improvimento,
mantendo-se incólume
a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos
.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

- Do direito de recorrer em liberdade

Com efeito, pugna a defesa para que o Recorrente possa responder o feito em liberdade, já que é pessoa trabalhadora, com bons antecedentes criminais, possui endereço certo e confessou espontaneamente que foi o autor da lesão corporal que levou a morte da vítima, bem como por entender que não estão presentes os requisitos do artigo do 312 do CPPB, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que
a pretensão em apreço não merece ser conhecida
, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva aventada não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do Recurso manejado.

Assim, observa-se não constar, dentre mencionadas situações previstas em lei, a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, já que o rol do supracitado dispositivo legal é realmente taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido, não conheço, nesta parte, o presente recurso.

- Da desclassificação delituosa

Por fim, pretende o Recorrente a desclassificação do crime pelo qual fora pronunciado para o delito de lesão corporal seguida de morte, consoante art. 129, § 3º, do CPB, ante a alegação de ausência do
animus necandi
.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não merece abrigo a pretensão do item em apreço, já que para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da região letal que fora o ofendido atingido.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, vez que resta induvidoso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Ranichely Vitorino Martins, cujos estudos necroscópicos realizados evidenciaram que ele apresentava dois ferimentos perfuro-incisos, sendo que o localizado no hemitórax direito concorreu diretamente para o resultado morte por choque hipovolêmico, devido a anemia aguda, em consequência de hemorragia interna e externa, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo primevo, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1; 2 e 3. (...).

4. Para que se possa desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal é necessário que os elementos probatórios da fase do sumário de culpa demonstrem, de forma clara e inconteste, a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, situação não verificada de plano.

5. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (
Acórdão 1656680
, 07275025720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, conheço, em parte, do recurso e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/11/2023